Tribunal: TJDFT
Processo: 0731702-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. TESTE FÍSICO. CONCLUSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. REVISÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora.
3. Não é possível afastar a conclusão da banca organizadora de que os movimentos realizados pelo candidato no teste físico não corresponderam inteiramente ao previsto no edital do concurso público.
4. Negou-se provimento ao recurso.